Tribunal: STF
Processo: RE 90264
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU, POR INTEMPESTIVA, DA APELAÇÃO, COM BASE EM
DOCUMENTO JUNTADO COM AS RAZOES DO APELADO E SOBRE O QUAL NÃO FOI
OUVIDO O APELANTE, NULIDADE DO JULGAMENTO, POR INOBSERVANCIA DO ART.
398 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINRIO CONHECIDO E PROVIDO.